Tribunal: CARF
Processo: 16682.720665/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720665/2019-60
RESOLUÇÃO
1402-001.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Relator que dava provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, i) acolher as deduções das despesas de ágio, com o
consequente cancelamento do auto de infração nesta parte; ii) cancelar os lançamentos de multa
isolada sobre as estimativas não recolhidas; e, iii) julgar improcedente a alegação de ilegalidade da
incidência de juros sobre a multa no s termos da Súmula CARF no 108. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-
001.858, de 09 de outubro de 2024, prolatada no julgamento do processo 16682.720672/2020-03,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão no 11-67.850 proferido
pela 9a Turma da DRJ/REC que decidiu manter o auto de infração, a fim de confirmar o crédito
tributário lançado da seguinte forma:
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720665/2019-60
2
a)
IRPJ, no valor total de R$ 104.537.824,41, decorrente da infração Despesa
Indedutível de Ágio e de multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre
base de cálculo estimada;
b)
CSLL, no valor total de R$ 38.547.374,06, decorrente da infração Despesa
Indedutível de Ágio e de multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre
base de cálculo estimada.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
ARTIGO 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
FISCAL
O artigo 24 da LINDB não se aplica ao lançamento fiscal ou ao contencioso
administrativo, por estes não configurarem o procedimento de revisão tratado
naquele dispositivo legal.
BASE LEGAL - INFRAÇÃO DE DESPESA INDEDUTÍVEL DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
Não procede a alegação de ausência de base legal, uma vez que o enquadramento
legal corresponde às infrações descritas e foi devidamente informado nos auto de
infração.
DECADÊNCIA - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
Súmula Vinculante CARF no 116: A contagem do prazo decadencial é feita a partir
de sua repercussão na apuração do tributo.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
Não produz efeitos tributários a situação formal resultante da interposição de
empresas, sem que do evento de incorporação participe aquela que, de fato,
suportou com o ônus da operação que deu origem ao ágio.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA MENSAL
É cabível a aplicação da multa isolada de 50% após o encerramento do exercício e
ainda que tenha sido aplicada a multa de ofício de 75%.
JUROS SOBRE MULTA
Sendo parte integrante do crédito tributário, a multa está sujeita à aplicação do
artigo 161 do CTN. Súmula Vinculante CARF no 108.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015
DESPESA INDEDUTÍVEL DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da CSLL as normas da
legislação vigentes para o IRPJ.

LANÇAMENTO REFLEXO.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720665/2019-60
3
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, uma vez que compartilham o mesmo suporte
fático e matéria tributável.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando, em síntese:
Ante o exposto, requer a Recorrente dignem-se V.Sas. a julgar procedente
o presente Recurso Voluntário declarando a nulidade do presente
lançamento em razão da (i) imperativa aplicação do artigo 24 da LINDB,
frente à jurisprudência do CARF existente à época dos fatos geradores; (ii)
ausência de motivação, em razão de não ter a Fiscalização apontado ou
demonstrado quaisquer violações à legislação vigente em que tenha
incorrido a Recorrente e (iii) decadência do direito da fiscalização de
questionar as operações societárias realizadas pela Recorrente. 349.
Alternativamente, caso assim não se entenda – o que se admite tão
somente por amor ao debate, digne-se julgar procedente o presente
Recurso Voluntário para o fim de determinar o integral cancelamento da
exigência fiscal consubstanciada no auto de infração, extinguindo o
presente processo administrativo.
Por fim, a Recorrente (i) protesta pela juntada posterior de quaisquer
documentos que possam comprovar os fatos ora questionados, bem como
pela produção de todas as provas em Direito admitidas, e (ii) protesta, pela
sustentação oral de suas razões de defesa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada na resolução paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e aos pressupostos de admissibilidade, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 3106, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no
70.235/72 (PAF), razão pela qual dele conheço.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720665/2019-60
4
O ilustre relator apresentou voto de extrema qualidade os quais proporcionaram
debates de alto nível e admirável democracia tributária. No entanto, a turma
optou por converter o julgamento em diligência.
Conforme se infere do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.506 e seguintes
(“TVF”), a Autoridade Fiscal questionou a validade da dedução das despesas
decorrentes da amortização do ágio pago pela Transmissora do Atlântico de
Energia Elétrica S.A. (“Atlântico”) e pela Transmissora Alterosa de Energia S.A.
(“Alterosa”) na aquisição de participações societárias na Recorrente, após a
incorporação da Atlântico e da Alterosa pela Recorrente.
A Recorrente aduz que demonstrou de forma cabal a legitimidade do
aproveitamento fiscal do ágio, diante da suposta validade dos negócios praticados
e da existência de efetivo propósito negocial em todas as operações analisadas
nestes autos.
Ainda assim, decidiu a DRJ pela manutenção da autuação, sustentando que a
Atlântico e a Alterosa seria meras “empresas de papel”, sem substância e que os
“reais adquirentes” da Recorrente seriam a CEMIG GT e o FIP Coliseu. Assim,
concluiu a DRJ que “como não houve confusão patrimonial entre os reais
adquirentes das ações, CEMIG GT e FIP COLISEU e a real investida TAESA, não
foram cumpridos os requisitos dos art. 7o e 8o da Lei 9.532/1997, e, portanto,
manteve o lançamento.
Afirmou a Recorrente que o relato da sequência de fatos ocorridos no presente
caso, com destaque para as transações relacionadas à celebração do CCVA e à
OPA, verificou-se que houve efetiva aquisição das ações da Recorrente pela
Atlântico e pela Alterosa e que todas as etapas da reestruturação foram
legitimamente implementadas para viabilizar a aquisição, pelo Grupo CEMIG, de
participação no bloco de controle da Recorrente sem que esta deixasse de ser
empresa privada, ressaltando que um dos mais sólidos e importantes grupos do
segmento de energia elétrica do Brasil, é consolidado pela Companhia Energética
de Minas Gerais – CEMIG (“CEMIG”), empresa pública controlada pelo Estado de
Minas Gerais.
Relatou ainda a Recorrente que em 2009, o Grupo CEMIG se viu diante da
oportunidade de expandir os seus negócios e consolidar a sua presença na área
de transmissão de energia elétrica a partir da aquisição de participações
societárias na Recorrente, sociedade holding que, à época, atuava no segmento
de transmissão de energia elétrica em onze estados brasileiros por meio de
concessionárias investidas e controladas e que foi nesse contexto que, em 23 de
abril de 2009, a CEMIG GT, subsidiária integral da CEMIG e, por consequência,
empresa pública, celebrou o CCVA com a Terna Itália para aquisição de
participações societárias na Recorrente representativas de aproximadamente
65,87% do capital social.
Ato contínuo, relatou a Recorrente que diante da natureza da CEMIG GT, a
aquisição do controle da Recorrente tendo a CEMIG GT como única adquirente
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720665/2019-60
5
culminaria na sua transformação em empresa pública e que, ciente de que a
estatização da Recorrente implicaria na desvalorização das suas ações na Bolsa de
Valores, foi incluída no CCVA previsão de que a CEMIG GT poderia, a seu exclusivo
critério, ceder os direitos e obrigações contratuais a terceiros, desde que estas
fossem garantidas pela CEMIG nos mesmos termos acordados no CCVA,
afirmando ainda que essa previsão tinha por intuito viabilizar que a aquisição
fosse compartilhada com outro potencial investidor, na medida em que não era
interesse do Grupo CEMIG que a Recorrente passasse ao controle do poder
público.
Esclareceu a Recorrente que essa previsão tinha por intuito viabilizar que a
aquisição fosse compartilhada com outro potencial investidor, na medida em que
não era interesse do Grupo CEMIG que a Recorrente passasse ao controle do
poder público.
Argumentou a Recorrente no sentido de que receio da estatização se tornou
ainda mais relevante com a discordância do BNDES com a operação. Em razão do
contingenciamento de crédito ao setor público, o BNDES, credor de algumas
concessionárias de transmissão de energia elétrica controladas pela Recorrente,
sinalizou que não anuiria com a transferência do controle da Recorrente para
uma empresa pública. Como consequência, eventual transferência do controle da
Recorrente para a CEMIG GT implicaria no vencimento antecipado de dívidas com
o BNDES e outros bancos no valor aproximado de R$1,1 bilhão. Um risco
gravíssimo e que, por si só, justifica a estrutura adotada.
Ocorre que, antes de proferir o julgamento, a Turma 1402 entendeu que seria
prudente confirmar a posicionamento do BNDES na operação descrita.
Assim, especificamente, a maioria da turma votou no sentido de converter o
julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de
origem, para que a autoridade fiscal proceda o seguinte:
1)
Oficie o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(“BNDES”) a fim de que esse se manifeste sobre a operação descrito no presente
processo, bem como informe se era de fato credor de algumas concessionárias de
transmissão de energia elétrica controladas pela Recorrente e principalmente se
sinalizou que não anuiria com a transferência do controle da Recorrente para uma
empresa pública;Oficie o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(“BNDES”) a fim de que esse se manifeste a operação relata no presente processo,
em razão potencial desvalorização das ações da Recorrente, violaria as diretrizes do
BNDES, que, em razão de contingenciamento de crédito ao setor público, teria
sinalizado que a transferência do controle da Recorrente para uma empresa
pública implicaria o vencimento antecipado das dívidas assumidas pelas
concessionárias de transmissão de energia elétrica controladas pela
RecorrenteOficie a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) e Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) a fim de estes apontem eventuais riscos/cautelas relacionados
à transformação da Recorrente em empresa pública;Oficie a CVM e a ANEEL a fim
de que estar esclareça se suas respectivas regulamentações impediam que as
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.859 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720665/2019-60
6
dívidas assumidas pela CEMIG GT para levantamento dos recursos necessários à
aquisição das participações fossem levadas para dentro da Recorrente, ao mesmo
tempo em que a ANEEL exigia que, uma vez concluída a operação de aquisição,
fosse implementada reestruturação societária para a incorporação da sociedade
adquirente das ações da OPA pela Recorrente. Antes de enviar os respectivos
ofícios, a autoridade fiscal deve intimar a Recorrente e disponibilizar a respectivas
minutas para que esta, se desejar, faça sugestões de seu teor.
Ressalta-se que para a elaboração do Relatório de diligência, o qual deve ser
circunstanciado e conclusivo, pode a Autoridade fiscal utilizar toda a
documentação que entender necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente
para que apresente documentos adicionais ou preste explicações. Deve ainda a
Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos todos os documentos que entender
importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se
assim entender, no prazo de 30 dias.
Em seguida retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 3007
DF CARF MF
Original